Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO. DATA DA CITAÇÃO E NÃO DA JUNTADA AOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Caso concreto em que o juiz a quo, nos autos do cumprimento de sentença, determinou à exequente a apresentação de nova planilha de débito, considerando como data do início da obrigação de pagar a data de juntada aos autos da carta precatória citatória do requerido/agravado, nos termos do art. 231, VI, do CPC.

2. A fixação dos alimentos provisórios, na origem, é obrigação alimentar preexistente, não havendo razão para que, uma vez fixada liminarmente e descumprida parcialmente, gere efeitos somente a partir da juntada aos autos da carta precatória citatória.

3. A liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data de sua fixação, a teor do constante no art. 4o da Lei 8.578/68, sendo certo que os efeitos retroativos à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, do mesmo normativo legal, diz respeito aos alimentos definitivos fixados em sentença.

4. Recurso provido.